Tribunal: CARF
Processo: 11850.000092/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação no Sistema Mantra - Conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11850.000092/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.095 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LUFTHANSA CARGO AG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/09/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação no Sistema Mantra - Conhecimento de carga na
chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
2.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que questiona matéria de índole constitucional e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11850.000092/2008-07
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.095 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11850.000092/2008-07

Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto em face da decisão
proferida pela 2a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Transcrevo o relatório do acórdão recorrido por bem delimitar a controvérsia
dos autos:

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.095 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11850.000092/2008-07

Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
assim ementado:

Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que
alega a nulidade do auto de infração diante da ausência de relação entre a conduta descrita com o
tipo legal prescrito na letra “e” do inc. IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66. Alega ainda a
necessidade de delimitação objetiva da conduta praticada pelo contribuinte com a hipótese legal
expressa. Assevera ainda que se trata de norma ilegal e inconstitucional, devendo ser afastada a
multa por ter atuado com boa-fé.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Entendo não assistir razão à recorrente.
Exsurge do auto de infração com hialina clareza o enquadramento da infração na
letra “e” do inc. IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.095 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11850.000092/2008-07

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”

Ademais, embora em sede de recurso voluntário seja sustentada a nulidade do
auto de infração, verifica-se que em sua impugnação, a ora recorrente reconheceu que não foi
capaz de realizar as correções no prazo de duas horas, conforme autorizado pela legislação de
regência:

Assim, não merecem acolhida as alegações, até inovações, que indicam em sede
de recurso voluntário eventual nulidade, como aponta a decisão recorrida:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.095 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11850.000092/2008-07

Sustenta a recorrente que sua conduta não caracteriza embaraço, eis que não
houve qualquer procedimento para impedir ou dificultar a ação de fiscalização. A empresa
parece confundir o fundamento da inflição com as hipóteses de agravamento de multa de ofício
previstas pelo § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
De toda sorte, tais argumentos, ainda que acolhidos defluem para a análise do
mérito, não ensejando quaisquer das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, restando a
multa cominada perfeitamente caracterizada, como acima exposto.

Por fim, a recorrente afirma se tratar de multa ilegal e inconstitucional, mas não
indica qual a lei que teria sido infringida, e, como se sabe, não cabe ao CARF fazer juízo de
constitucionalidade, sob o risco de ofensa à Sumula CARF no 2.

Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto para, na parte
conhecida quanto ao mérito, julgá-lo improcedente.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.095 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11850.000092/2008-07

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 174
DF CARF MF
Original